Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718499-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLELIA MARCIA CORDOVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO A FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. 1. Se o título executivo se mostra certo, líquido e exigível, cabível o cumprimento de sentença. Ademais, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, já que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos pelo Distrito Federal. 2. A despeito da agravante argumentar que a penhora recaiu sobre verba salarial, não fez prova do que alega. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, do CPC e 23 da Lei n. 8.906/94, sob o argumento de que o agravo de instrumento interposto contra as r. decisões de ID’s 96729758, 98865736 e 124415216 deve ser conhecido na íntegra, eis que o último decisum alterou o teor dos pronunciamentos judiciais anteriores e, desta forma, restou reaberto o prazo recursal para a embargante interpor o presente recurso contra a ilegal e abusiva condenação que lhe foi imposta com base em pedido de fixação de honorários advocatícios por ela não formulado e que sabidamente constituem direito autônomo do advogado; c) artigo 85, caput, do CPC, asseverando que uma vez demonstrado que o patrono que representou a recorrente foi o único responsável pelo pedido de arbitramento dos honorários advocatícios em seu favor e, que tal pleito foi indeferido, dúvidas não restam de que não pode a recorrente responder pelos encargos relacionados à sua improcedência, eis que referidas parcelas não se confundem, devendo os seus titulares responderem na exata proporção em que vencidos; d) artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, porque a turma julgadora deveria ter considerado que, após a reabertura do prazo para a discussão sobre a própria condenação da recorrente (vide ID 124415216), no momento em que restou corrigido o erro material apontado na decisão de ID 98865736, mostrou-se acertada a apresentação da primeira exceção de pré-executividade por ausência de exigibilidade do título, diante da falta do seu trânsito em julgado; e) artigo 485, inciso VI, e §3o, do CPC, afirmando que a discussão relacionada à legitimidade da parte é matéria de ordem pública, a qual impõe o seu conhecimento, até mesmo ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição; f) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo que o meio processual utilizado pela recorrente foi adequado e necessário para o prequestionamento dos artigos objetos do presente recurso, não havendo falar em qualquer protelação. Requer o afastamento da multa aplicada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 85, caput, 485, inciso VI, 494, inciso I, 525, §1o, inciso III, todos do CPC, e 23 da Lei n. 8.906/94. Isso porque a turma julgadora assentou: A decisão de ID 96729758 foi integrada pela decisão de ID 98865736. Ao compulsar os autos originais, depreende-se (ID 107053137) que o prazo para as partes recorrerem da decisão de ID 98865736 decorreu em 25/10/2021. Daí a flagrante intempestividade do agravo para combater as decisões de ID 96729758 e ID 98865736. Não procede o argumento de que a correção de erro material na decisão de ID 124415216 teria o condão de reabrir prazo processual há muito escoado, para viabilizar recurso quanto às outras duas decisões, especialmente porque o Distrito Federal dirigiu o cumprimento de sentença à pessoa certa (ID 108735420, autos originais). A propósito, merece destaque trecho da decisão agravada (ID 124415216): “Frise-se, também, que não obstante o aludido erro material, a decisão que condenou a executada CLELIA MARCIA CORDOVA permanece hígida, já que não foi desconstituída no bojo do Agravo Interno no 0727527-79.2021.8.07.0000, que tão somente afastou a assertiva de ter sido o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais cobrados pelo DISTRITO FEDERAL, consoante se constata do v. acórdão de ID 124145862.” ..... Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão que analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os fundamentos da decisão são suficientes a direcionar o julgamento do mérito do agravo. Merece destaque trecho da decisão agravada (ID 124415216, autos originais): “DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que a nova exceção de pré-executividade aviada pela executada CLELIA MARCIA CORDOVA, por meio da petição de ID 119547087, não comporta acolhimento. Com efeito, ao contrário do alegado por referida executada, ela é sim parte legitima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 108735420, uma vez que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos pelo ente público, conforme decisão de ID 96729758. Esclareça-se, por oportuno, que constou na decisão de ID 98865736 erro material na seguinte assertiva: “Destarte, escorreita a decisão que indeferiu tal pedido e condenou o embargante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários sucumbenciais, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro de fato, neste ponto”, uma vez que a condenação foi imposta à executada CLELIA MARCIA CORDOVA, a quem o DISTRITO FEDERAL indicou, corretamente, como executada no cumprimento de sentença de ID 108735420. Frise-se, também, que não obstante o aludido erro material, a decisão que condenou a executada CLELIA MARCIA CORDOVA permanece hígida, já que não foi desconstituída no bojo do Agravo Interno no 0727527-79.2021.8.07.0000, que tão somente afastou a assertiva de ter sido o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais cobrados pelo DISTRITO FEDERAL, consoante se constata do v. acórdão de ID 124145862. Por tal razão, rejeito a nova exceção de pré-executividade aviada pela executada CLELIA MARCIA CORDOVA, por meio da petição de ID 119547087. Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL por meio da planilha de ID 119103372, no importe de R$2.702,49 (crédito principal). Lado outro, tendo em vista que a parte executada CLELIA MARCIA CORDOVA não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, acresço ao débito multa e honorários no importe de 10% (dez por cento) cada, perfazendo-se, assim, o montante de R$3.242,99 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Proceda-se à consulta ao sistema SISBAJUD em nome de CLELIA MARCIA CORDOVA, CPF no 001.808.661-68, procedendo-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$3.242,99 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), intimando-se as Partes, em seguida, para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de Direito, no prazo comum e improrrogável de 5 (cinco) dias.” [grifou-se] No que concerne ao trânsito em julgado da decisão exequenda, bem como à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, registre-se trecho da decisão recorrida (ID 124415216, autos originais): “Por outro lado, verifico que o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA violou seus deveres profissionais. A uma porque, por meio da petição de ID 111649461, alegou que o título judicial exequendo não seria exigível, sob a assertiva de não ter havido o trânsito em julgado da decisão exequenda (ID 96729758), mesmo tendo ciência de que a executada CLELIA MARCIA CORDOVA não havia interposto o Agravo de Instrumento no 0727527-79.2021.8.07.0000, já que recorreu em nome próprio, conforme se observa do documento de ID 108189396. É dizer, tinha plena ciência da preclusão da decisão exequenda em relação à executada CLELIA MARCIA CORDOVA. A duas porque, por meio da petição de ID 119547087, alegou ilegitimidade da executada CLELIA MARCIA CORDOVA, sob o argumento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios teria sido imposta ao próprio causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e não à mencionada executada, mesmo tendo plena ciência de que a c. 6a Turma Cível do e. TJDFT, no bojo do AGRAVO INTERNO CÍVEL 0727527-79.2021.8.07.0000, já havia reconhecido que a condenação ao pagamento dos honorários em questão não teria sido imposta ao causídico, mas sim à executada CLELIA MARCIA CORDOVA, conforme v. acórdão registrado sob o no 1411484 e datado de 1o/04/2022 (em momento anterior à petição de ID 119547087, protocolizada em 24/03/2022). A três porque, por meio da petição de ID 124145861, alegou que o e. TJDFT havia dado provimento ao Agravo Interno no 0727527-79.2021.8.07.0000 para reformar a decisão exequenda (ID 96729758), afastando, com isso, os honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença de ID 108735420 e impugnados pela exceção de pré-executividade de ID 111649461, quando, na verdade, deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão de ID 98865736 - Pág. 3, afastando-se a menção de condenação do agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento dos honorários. (...) A quatro porque, mesmo cientificado de todo o processado, o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ainda requereu a condenação do em. Procurador do Distrito Federal, Dr. Josué Pinheiro de Mendonça, ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência no importe esperado de R$ 2.500,00, sob a assertiva de que ele teria dado causa “à errônea e precipitada execução”, consoante se observa da petição de ID 111649461, protocolizada em 10/05/2022. Destarte, resta nítido que o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, apresentou defesa ciente de que destituída de fundamento e provocou incidentes processuais manifestamente infundados (duas exceções de pré-executividade, além do peticionamento de 111649461), razão pela qual determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para que apure a responsabilidade do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF no 23.360, o que faço com esteio no artigo 79, § 6o, do Código de Processo Civil.” [grifou-se] Nesse contexto, o título executivo se mostra certo, líquido e exigível. Ademais, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, já que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos pelo Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 96729758 (autos originais). (ID 38325058) (g.n). Nesse passo, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração seriam manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023